Tribunal: TJDFT
Processo: 0751432-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ADOLESCENTE SEM VÍNCULO DE PARENTESCO COM O APENADO. PONDERAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto.
2. Tratando-se de visita de menor, com 13 anos de idade, que não possui vínculo familiar com o apenado, tão somente sendo alegado o vínculo socioafetivo, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.
3. Recurso conhecido e desprovido.